Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL EXISTENTE. PARTILHAS DE DÍVIDAS RELATIVAS A IMÓVEL JÁ ALIENADO. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.
2. Embargante alegou contradição no acórdão que declarou a falta de interesse recursal da apelante. Ocorre que a sentença determinou partilha de despesas do imóvel localizado na Sagoca/Taguatinga/DF, apesar de, nos seus fundamentos, reconhecer que a partilha havia ocorrido extrajudicialmente, assim como as partes terem acordado sobre o pagamento das despesas a ele vinculadas e a divisão do saldo remanescente.
3. Pedido: exclusão da determinação de partilha das despesas incidentes sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste se há omissão no acórdão, quando deixou de analisar o pedido recursal, sob o prisma de que havia contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, quanto à partilha das despesas do imóvel já alienado extrajudicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embargos de declaração visam sanar contradições, omissões ou erros materiais.
2. A sentença reconheceu que as partes haviam realizado a partilha do imóvel e da dívida de financiamento, mas depois, na sua parte dispositiva, determinou a divisão das despesas relativas a respectiva unidade residencial.
3. Houve omissão do acórdão, quando decidiu pela falta de interesse da recorrente, sem analisar os fundamentos do seu pedido, de que havia contradição na sentença. Embora erro na sentença parecesse ser apenas material, era devida sua correção no momento do julgamento da apelação, pois era manifesta a contradição no decisum vergastado, uma vez que não havia o que as partes partilharem sobre o imóvel, nem sobre as respectivas dívidas, porque tudo fora resolvido extrajudicialmente.
4. Necessário corrigir o julgado para evitar tumulto processual e dificuldades na liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para prover a apelação, reformar a sentença e excluir do seu dispositivo a determinação de partilha das despesas relativas ao imóvel localizado na Sagoca/Taguatinga/DF.
Tese de julgamento:
1. A contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença deve ser corrigida na apelação, ainda que, aparentemente, decorra de erro material. Consequentemente, cabíveis os embargos de declaração contra o acórdão que deixou de conhecer a apelação nessa parte.
2. É incabível discutir a partilha de despesas relativas a imóvel já alienado extrajudicialmente pelas partes, ainda mais quando toda a questão já foi acordada pelas partes interessadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §2o; 373, I; 487, I.